Tribunal: TJSP
Processo: 1500467-52.2021.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Recurso Provido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que absolveu o apelado da imputação do delito previsto no art. 306 da Lei 9.503/97. O Ministério Público pleiteia a condenação nos termos da exordial.
II. Questão em

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Recurso Provido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que absolveu o apelado da imputação do delito previsto no art. 306 da Lei 9.503/97. O Ministério Público pleiteia a condenação nos termos da exordial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão é a materialidade objetiva da conduta.
III. Razões de decidir.
3. Reconhece-se e declara-se de ofício a extinção da punibilidade pelos crimes do art. 28, caput, da Lei 11.343/06, e art. 330 do Código Penal, ante a prescrição da pretensão punitiva estatal.
4. Autoria e materialidade incontestes. Conjunto probatório robusto. Exame do etilômetro e laudo de teste toxicológico sanguíneo demonstram a presença de álcool no organismo do apelante em quantidade acima do permitido. Confissão corroborada pelo depoimento dos policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
5. Crime de perigo abstrato para o qual não se exige a verificação de um comportamento concreto apto a demonstrar o potencial dano ou lesão à bem jurídico. Risco de lesividade presumido.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso provido para condenar o apelado às penas de 06 (seis) meses de detenção a ser cumprida inicialmente em regime Semiaberto, em razão da reincidência e pagamento de 10 (dez) dias-multa calculados no mínimo legal, e suspensão e proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores por 02 (dois) meses, por infração ao art. 306 c.c.art.293 da Lei 9.503/97